Tribunal: STF
Processo: AI 437874
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
OFENSA INDIRETA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
        Controvérsia afeta à
interpretação de norma infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição Federal adviria, quando muito, de forma
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.